Tribunal: TJMT
Processo: 0017495-63.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017495-63.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANDIDA SATURNINA DE CAMPOS - CPF: 096.157.038-50 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 631.899.411-49 (APELADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - CPF: 482.065.631-72 (ADVOGADO), ERENIL ROSA DA SILVA - CPF: 523.176.411-68 (ASSISTENTE), MARIA DE LOURDES ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 078.356.631-04 (ASSISTENTE), GERSON FARIA DA ROSA - CPF: 034.594.971-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTOR QUE HERDOU A POSSE DO BEM "
CAUSA MORTIS
" – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar que o autor herdou a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seu pai.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CANDIDA SATURNINA DE CAMPOS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela no. 0017495-63.2014.8.11.0041, proposta por LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES, julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração do autor na posse do imóvel
sub judice
, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, e 561, II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte autora, Luiz Fernando de Oliveira Marques contra Cândida Saturnina de Campos e, por conseguinte, determino a sua reintegração na posse do imóvel, localizado na Rua Ribeirão Preto, quadra 17, casa 12, Bairro CPA I, com área total de 280,00 m2, nesta Capital/MT, revogando a liminar concedida.

Com base no art. 300, do CPC e do poder geral de cautela, concedo ao autor a antecipação de tutela, a fim de garantir a imediata reintegração de posse sobre o bem, haja vista que conforme consta dos autos, a ré já tentou alienar o bem anteriormente, o que demonstra risco ao resultado útil do processo.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, que mantenho suspenso pelo prazo de 05 (cinco) anos, ante a concessão do benefício da gratuidade justiça, artigo 98, §3o, do CPC.”
(Id. 205847718).

Em suas razões, de Id. 205847726, a apelante, em síntese, aduz a ausência de elementos necessários à reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente no tocante à prova da posse anterior exercida pelo apelado.

Consigna que desde o falecimento de Antônio Arthur Marques em 2007, a apelante já ocupava o imóvel, portanto, estando na posse do bem após mais de 07 (sete) anos do ajuizamento da ação.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Contrarrazões de Id. 205847731, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença de procedência proferida nos autos da ação de reintegração de posse proposta por LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MARQUES, ora apelado, em face de CANDIDA SATURNINA DE CAMPOS ora apelante, em que foi determinada a desocupação da área esbulhada concernente a um imóvel urbano localizado na Avenida Ribeirão Preto, Quadra 17, no. 12 no Bairro CPA I.

Em apertada síntese, o apelado sustenta na inicial que é legítimo herdeiro e possuidor do imóvel
sub judice
, vez que seu tio, Antônio Artur Marques, era o legítimo proprietário e possuidor do bem, mas com o falecimento deste (id. 59086357), seu pai, Fernando Luiz Marques passou a sucedê-lo.

Aduz que seu pai faleceu e assim, passou a ser o herdeiro do imóvel sob litígio, sendo o inventariante nos autos do processo no 27759-47.2011.811.0041 (id. 59086357 – p.92), em trâmite na 2o Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca desta Capital/MT (id.59086357 – p. 38/44).

Afirma que o bem foi invadido pela apelante.

Em sentença, o Magistrado
a quo
acolheu a pretensão

e determinou a reintegração do apelado na posse do imóvel
sub judice
.

Inconformada, a demandada recorre suscitando, que estão ausentes os elementos necessários à reintegração de posse, previstos no art. 561 do CPC, especialmente a ausência de prova da posse anterior exercida pelo apelado, tendo em vista que desde o falecimento de Antônio Arthur Marques em 2007, está na posse do bem.

Pois bem.

Nas ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Portanto, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, como bem esclarecido na sentença, a posse da parte autora restou devidamente comprovada quando do falecimento do seu pai, irmão do proprietário do bem, de modo que em atenção ao princípio da
saisine
, houve a transmissão de posse aos herdeiros, de modo a evitar que o patrimônio do falecido permaneça sem titular e sujeito à usurpação por terceiros.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
AUTORES QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS"
– IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA COMPRA E VENDA – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo.
A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa dos herdeiros, que herdaram a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seus pais. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.
Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor.”
(N.U 0009449-93.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO.
FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE.
DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.
2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida.
3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017)

Com efeito, pelo princípio de
Saisine
,
"o herdeiro sucede ao de cujus, sem necessidade de ato específico algum, como prescindível que ele tenha tomado conhecimento da abertura da sucessão. Esse princípio de transmissão hereditária sem solução de continuidade funda-se numa ficção jurídica, necessária por não ser o espólio pessoa jurídica. Não infirmam as disposições legais que exigem o inventário, permitem a renúncia e obrigam o registro dos formais de partilha. Admite-se a fictio juris para salvaguardar os bens hereditários da usurpação de terceiros"
(Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. XVI: do direito das sucessões , Débora Gozzo, Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim - Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 31⁄32).

Some-se ainda que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento, foram uníssonas e harmônicas no sentido de comprovar a ausência de posse da parte apelante, senão vejamos os trechos colacionados na sentença:

“Assim, em seu depoimento, a testemunha, Julciney Juliano de Aquino, arrolada pela parte autora afirmou que conhece Cândida há aproximadamente 15 (quinze) anos, desde o momento em que ela começou a frequentar o imóvel em disputa e relatou que Cândida nunca residiu no local. Informou, ainda, que é vizinho da casa objeto da ação há 42 anos. Informou que Antônio Artur viveu sozinho no imóvel após o falecimento de sua esposa, no entanto, Cândida ocasionalmente frequentava a residência. Além disso, declarou que a ré não morou de fato na casa em questão, mas passou um tempo com sua sobrinha. Afirmou que a ré possui casa própria.

A testemunha Rita de Cássia, por sua vez, afirmou que foi vizinha da Sra. Petrolina que era casada com Antônio Artur Marques. Informou, inicialmente, que conhece a Cândida e que esta cuidou do Antônio Artur Marques, presenciou a ré frequentando a casa em várias ocasiões, posteriormente, não soube informar se a ré era cuidadora do Antônio Artur.

A testemunha foi clara em afirmar que a ré Cândida ficava apenas uns 15 (quinze), 20 (vinte) minutos no imóvel e ia embora, não soube informar se ré realizava faxina na casa.

Esclareceu que mora a 42 (quarenta e dois) anos vizinha do imóvel em disputa. Declarou que Antônio Artur, após ficar viúvo não casou de novo, não teve outro relacionamento. Informou que a ré tem outro imóvel e jamais morou na casa objeto da ação. Alegou, ainda, que a ré tentou vender o imóvel após o falecimento do Antônio Artur Marques.”

Por sua vez, o esbulho e a sua data exata estão devidamente comprovados nos autos, face ao falecimento do Sr. Antônio Artur, proprietário do bem e sua transmissão aos herdeiros, tendo em vista que ainda que a apelante se mantivesse na posse do imóvel, o fazia de forma injusta, por ser precária, que se configura quando há a obrigação de restituir e quem tem o dever legal de restituição nega-se a cumpri-lo.

Soma-se a isso, não há elementos que evidenciem que a apelante e o falecido tinham um relacionamento de união estável quando da compra do bem, de modo que não se depreende justo motivo a se resistir à posse indireta do único herdeiro do
de cujus
.

O CC estabelece, no art. 1.784, que,
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

O art. 1.791 dispõe que
“A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”
, e o parágrafo único completa que,
“Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
.

Sendo injusta a posse da apelante, por precariedade, deve a reintegração ser deferida.

Neste sentido:

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Comprovada a posse anterior do autor e configurada a prática de esbulho pelo réu. Ocupação do imóvel pelo requerido de forma clandestina e precária, que configura mera detenção e não autoriza aquisição de posse justa. Presentes os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
Exceção de usucapião não acolhida. Reintegração de posse determinada. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10056924420198260568 SP 1005692-44.2019.8.26.0568, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 11/04/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - EXERCÍCIO DE POSSE POR MERA LIBERALIDADE DO PROPRIETÁRIO -
ESBULHO CONFIGURADO
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. O contrato de comodato transfere a posse direta do bem imóvel ao comodatário. No caso de bem móvel cedido em razão de comodato verbal, o esbulho resta configurado quando, embora regularmente notificado para restituir o bem, o comodatário não o faz no prazo estipulado. Para concessão da liminar em ação possessória, é imprescindível comprovar os requisitos do art. 561, do NCPC. Presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento do pedido liminar de reintegração de posse.”
(TJ-MG - AI: 10000200431179001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 25/08/2020).

Por conseguinte, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas às provas dos autos.

Assim, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores, tampouco da falta de comprovação dos fatos constitutivos do autor.

Em conclusão, ainda que tal conclusão contrarie às alegações do recurso, vez que não obtive êxito em desconstituir as assertivas da inicial, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou procedente a ação e reintegrou a parte esbulhada na posse do imóvel dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024